Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. REGRAS DE NATUREZA OBJETIVA.
1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de inventário.
2. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar (incidente de incompetência) em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, tal como procedido pela parte agravada.
3. Havendo sido propostas duas ações de inventário e partilha idênticas por diferentes partes legítimas, deve prevalecer a que foi ajuizada em primeiro lugar.
4. Litígios pessoais e paralelos à ação de inventário não influenciam na determinação da competência para o processamento e julgamento da ação de inventário, visto que as regras de competência territorial se pautam em parâmetros de cunho objetivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.